Tribunal: TJDFT
Processo: 0711556-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO: “OVERBOOKING”. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto insuficiente a genérica e isolada alegação de que manutenção da sentença poderia impactar/inviabilizar as atividades da empresa (diante da pandemia de COVID-19), a ponto de refletir a alegada desproporcionalidade do valor da condenação, isoladamente considerado.
II. Mérito.
A. Incidência das respectivas normas protetivas (CDC, Art. 2o, 3o, 6o e 14).
B. Aquisição pela requerente de passagens aérea para o trecho Brasília/DF – Porto Alegre/RS (embarque em 24.1o.2020, às 20h), de onde partiria com destino a Gramado/RS, pela via terrestre.
C. Incontroverso o impedimento ao embarque no trecho Brasília-Porto Alegre, em razão de “overbooking” (ID 18694134). Reacomodação da passageira em voo com horário de partida 25h após o originariamente contratado, a culminar em desarrazoado atraso de chegada a Porto Alegre. Ademais, resultou comprovado que, em Brasília, no dia do embarque, às 8h51, a consumidora se dirigiu a posto médico de urgência em razão de “crise nervosa”, onde recebeu orientações e medicação (ID 18694131).
D. A impossibilidade de continuação de viagem em função da disponibilização de bilhetes de passagens além da capacidade da aeronave (“overbooking”), que resulta em desarrazoado atraso (cerca de 25 horas) de chegada ao destino final e ocasiona a perda de parte da programação planejada (passagens de ônibus com destino a Gramado), extrapola a esfera do mero aborrecimento e dá causa a dissabores e a abalos psicológicos capazes de configurar danos morais, por ofensa à dignidade da parte consumidora (CF, Art. 5o, incisos V e X; CDC, Art. 6o, incisos VI).
E. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 4.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944). Não verificada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração.
F. Por fim, igualmente devida a indenização pelos danos materiais decorrentes da perda das passagens de ônibus com destino a Gramado/RS, com previsão de saída de Porto Alegre no dia 24.1o.2020, às 23h30 (ID 18694135).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, Artigos 46 e 55).